Tribunal: TJMT
Processo: 0009824-49.2011.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009824-49.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ANTONIO ALEXANDRE FILHO - CPF: 362.220.621-72 (VÍTIMA), JOEL MENDES PEREIRA (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOEL MENDES PEREIRA (APELANTE), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 9.503/97 –
1.
RECURSO DA DEFESA
–
1.1. PRELIMINAR
– PERÍCIA COMPLEMENTAR – INDEFERIMENTO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.1.
Se a prova técnica encartada aos autos não deixa qualquer dúvida de que os fragmentos encontrados no local do acidente são do veículo conduzido pelo apelante; se houve resposta a todos os quesitos da defesa e se o réu confessou a autoria delitiva, o indeferimento de realização de perícias complementares não redunda em cerceamento de defesa ou em violação ao contraditório, eis, que se o juiz pode até recusar o laudo principal fundamentadamente, com maior razão pode prescindir da elaboração de laudo complementar, considerando que em ambos os casos é o destinatário da prova (livre convencimento motivado) .

1.2. MÉRITO
–
1.2.1.
ABSOLVIÇÃO
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU
IN DUBIO PRO RÉU
- IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA EXISTÊNCIA DO DELITO E DA AUTORIA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
1.
2.2. PENA-BASE –
MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO
–

1.2.3. ATENUNATES DO ART. 65, II, III,
B
E
D
, E DO ART. 66 DO CP –
APLICAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
SÚMULA 231 DO STJ
– 1.2.4. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 302, § ÚNICO, I, DO CTB
– IMPERTINÊNCIA – APELANTE NÃO HABILITADO
– 2.
RECURSO MINISTERIAL
–
EMENDATIO LIBELLI
– APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À OMISSÃO DE SOCORRO
(ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CTB) – IMPERTINÊNCIA – APELADO DENUNCIADO PELO CRIME AUTÔNOMO DE OMISSÃO DE SOCORRO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA –
3. APELOS DESPROVIDOS EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.2.1.
Em se tratando de homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito, constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do Apelante, tais como, o teor do Laudo Pericial do local e circunstâncias do acidente, impossível o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e/ou a aplicação do axioma
in dubio pro reo
;

1.2.2.
Não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pedido, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir;

1.2.3.
Nos termos da Súmula 231 do STJ
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

-

A morte de um ser humano não é dano reparável, em especial quando a indenização à família da vítima não é voluntária, mas sim, decorrente de ação judicial manejada na esfera civil. Impossibilidade de aplicação da atenuante do art. 65, III,
b
, do CP;

-
Na sociedade moderna, qualquer pessoa sabe que não pode conduzir veículo automotor sem habilitação e em velocidade excessiva, sob o risco de vir a provocar um acidente fatal, de modo, em casos tais não há como reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, II, do CP;

- A atenuante inominada do artigo 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao julgador verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, não sendo a primariedade e os predicados favoráveis, características capazes de tornar a conduta ilícita menos merecedora de reprovação.

1.2.4.
O art. 302, parágrafo único, I, do CTB, prevê que
"no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente: I - não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (...)."
Tal circunstância foi confessada pelo Apelante tanto em inquérito, quanto em juízo, e está atrelada a um acidente de trânsito com resultado morte, razão pela qual não pode ser considerada mera infração administrativa;

2.

O Direito tem que ser ético, razão pela qual, em
bora seja provisória a tipificação trazida na denúncia, a prescrição pela pena em abstrato deve ser averiguada com base na capitulação nela proposta e recebida pelo Magistrado que, verificando a incidência da referida causa extintiva da punibilidade, deve rejeitar o pedido de
emendatio libelli
formulada pelo
Parquet
, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Joel Mendes Pereira
foi
condenado
pela autoria do crime de
Homicídio Culposo
tipificado
no
art. 302, parágrafo único, I,
da Lei 9.503/97
(Ids.41670953/957) ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
e
8 meses de detenção
,
substituídos
por duas penas restritivas de direitos consistentes em
prestações pecuniárias
e de
serviços à comunidade
a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Inconformados, tanto o sentenciado, quanto o MP, interpuseram, a tempo e modo, estes recursos de
Apelações Criminais.

Em suas razões,
Joel Mendes Pereira

argui,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, causado pelo
indeferimento
de seu pedido de elaboração de
laudo pericial complementar
. No
mérito
, almeja ser
absolvido
quer seja pelo reconhecimento da
culpa exclusiva da vítima
, quer seja pela aplicação do axioma

in dubio pro reo
. Se vencido vier a ser nessas teses, busca, a fixação da
pena-base no mínimo
legal; a aplicação das
atenuantes
previstas no art. 65, II, III,
b
e
d
, e do art. 66 do CP e a
exclusão da majorante
relativa à inexistência de habilitação (Id. 41670967/972).

Contrarrazões do MP pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do recurso defensivo (Ids. 41670978/981).

Por sua vez, o
Parquet
requer a aplicação do instituto na
emendatio libelli
a fim de que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 302, parágrafo único, III, do CTB (Ids. 41670974/975). Contrapondo-se a tal pretensão,
Joel Mendes
pugna o
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 41670977).

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer opina pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento
daquele manejado pelo
MP
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 4375487):

Apelações Criminais
– Acidente de trânsito - Homicídio culposo [art. 302, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 9.503/97] – irresignações defensiva e ministerial.
1. Recurso da defesa

–
1.1.
Pretendida
nulidade da sentença
, ao argumento de cerceamento de defesa – impossibilidade –
complementação de laudo pericial que já havia sido realizada
– indeferimento do pleito da defesa devidamente justificado pelo juízo singular -
1.2.
Almejada
absolvição
, sob o argumento de ausência de provas ou culpa exclusiva da vítima - insubsistência - autoria e materialidade comprovadas -
inobservância do dever de cuidado
- imprudência caracterizada –
1.3.
Requestada
aplicação das atenuantes
descritas no art. 65, incs. II e III, alínea “b” e art. 66, ambos do CP – inadmissibilidade – apelante que possuía
pleno conhecimento de que o fato constituía crime
– recorrente que
não procurou
por vontade própria
reparar o dano
–
primariedade não se trata de atenuante inominada
–
1.4.
Requerida
exclusão da causa de aumento
de dirigir sem habilitação – inviabilidade – comprovação de que
o apelante não possuía carteira de habilitação
–
Pelo
desprovimento
do apelo
.
2. Recurso do Ministério Público

– Almejada aplicação da
causa de aumento de omissão de socorro
, descrita no art. 302, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.503/97 – possibilidade –
aplicação do princípio da subsidiariedade
– omissão de socorro praticada após o delito de homicídio culposo –
Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020